Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-19.2020.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000166-19.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROGER MAX RAMOS DA SILVA - CPF: 015.011.631-40 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA –
SAQUE EFETUADO PELO AUTOR - DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED - TAXA DE JUROS REFORMADA PARA MANTER A VALIDADE E FORMA COMO FOI PACTUADA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Na hipótese, levando em consideração a data da operação financeira (março/2009), verificou-se a inexistência de divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil - Bacen para operação de cartão de crédito, cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de 2012, impossibilitando assim a comparação das taxas estipuladas no contrato com a taxa média de mercado.

Ausente a abusividade contratual, deve ser reformada a sentença e mantida a validade do contrato objeto da impugnação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais e Repetição de Indébito
ajuizada por
ROBSON MAX RAMOS DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Inicial e determinou a limitação dos juros remuneratórios em 1,76% (um vírgula setenta e seis por cento) ao mês e 23,72% (vinte e três vírgula setenta e dois por cento) ao ano.

Ao final, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a parte Recorrida possuía total conhecimento da modalidade de contratação de cartão de crédito consignado.

Alega que a ausência de pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor. Ademais, informa que o Apelado utilizou o cartão de crédito para efetuar diversos saques complementares.

Aduz que o referido cartão de crédito foi contratado por livre e espontânea vontade pelo Apelado que, desde logo, tomou conhecimento das cláusulas contratuais. Assim, não há falar em cobrança irregular ou falha na prestação de serviço.

Ressalta que eventual nulidade do contrato e desconstituição de débitos para repactuação dos encargos, ensejaria no enriquecimento sem causa do Apelado, motivo pelo qual pugna pela manutenção da modalidade pactuada e o prosseguimento do contrato com os descontos em folha e reserva de margem até a liquidez integral do débito.

Argumenta que não existe duplicidade de produto ou serviço cuja contratação é condicionada a outro produto (venda casada), tampouco há que se falar sobre propaganda enganosa ou vício de consentimento na contratação do negócio, tendo em vista que todas as informações pertinentes ao objeto da operação foram repassadas ao Contratante.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

O Apelado apresentou as Contrarrazões, conforme ID. 132335241.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ROGER MAX RAMOS DA SILVA
ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO BMG S.A.
,

alegando ser servidor público estadual e que foi surpreendido com os descontos efetuados em sua folha de pagamento a título de cartão de crédito, tendo em vista que possui apenas e tão somente cartão consignado com o requerido.

Na exordial, inconformado o autor, ora apelado, sustentou que lhe foi negado o fornecimento do contrato via administrativa, em franca violação ao dever de informação e transparência.

Ressaltou que os descontos ilegais a título do suposto cartão de crédito totaliza a quantia de R$ 25.678,80 (vinte e cinco mil seiscentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), que deverão ser restituídos em dobro, acrescido de juros e correção monetária.

Forte nesses argumentos, o Apelado pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que seja a sentença reformada para declarar a inexistência do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado e condenar a Apelante a indenizar o Recorrido por danos morais sugerindo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Banco Apelante apresentou defesa, informando que os descontos derivam da utilização do Cartão de Crédito contratado em 12/05/2010, com registro n.o 208603631.

Trouxe a comprovação de que o Autor realizou saques nos valores de R$ 2.403,00 (dois mil quatrocentos e três reais); R$ 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais); R$ 943,00 (novecentos e quarenta e três reais); R$ 1.489,16 (um mil quatrocentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos); R$ 2.267,00 (dois mil duzentos e sessenta e sete reais) e; R$ 1.960,70 (um mil novecentos e sessenta reais e setenta centavos).

Como prova dos fatos alegados, colacionou o contrato devidamente assinado pelo Apelado (ID. 132335165) e cópias das faturas onde constam os valores devidos a título de encargos de financiamento e juros rotativos (ID. 132335168).

Assegurou não haver irregularidades na contratação, tampouco nas cobranças.

Após a impugnação à contestação (ID. 132335175), sobreveio sentença em que o Juiz julgou parcialmente procedente, a fim de determinar a equiparação dos juros remuneratórios para 1,76% ao mês e 23,72% ao ano, motivando a interposição deste Apelo.

Ainda, condenou a Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados por equidade no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Convém anotar, de proêmio, que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição Apelada.

Com efeito, a declaração de vontade é elemento estrutural do negócio jurídico. Para que seja válida, imprescindível que a vontade seja manifestada livre e espontaneamente pelo contratante, ao passo que se o desejo não corresponder ao anseio do agente, o negócio jurídico é suscetível de nulidade.

In casu
, ao que se observa do ID. 132335165, a parte autora assinou documento intitulado em destaque como sendo “Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito” em favor do Banco BMG S.A.

Na proposta não se evidencia vício de consentimento por parte do contratante-consumidor; pelo contrário, observa-se não só do aspecto formal da contratação, bem como de seus termos,
tratar-se de negócio jurídico com vistas à aquisição de cartão de crédito com reserva de margem consignável
:

2 – COM O PRESENTE, O MUTUÁRIO AUTORIZA:

2.1.1 Para as operações celebradas com servidores públicos (caso o órgão público não tenha formulário próprio de autorização de desconto em folha) ou funcionários de empresa privada – ao órgão público/empresa empregadora averbadora, em caráter irrevogável, irretratável e irrenunciável, a promover o desconto em folha dos seus proventos/salários, o valor mensal e quantidade de prestações especificados no item III do preâmbulo deste, bem como dos valores referentes à utilização do Cartão BMG Card (item III.1), principal e acessório de todos os valores devidos, cujos descontos deverão permanecer até a integral liquidação do saldo devedor de sua responsabilidade. (...)

Dessume-se que, as provas colacionadas pelo Banco Apelante evidenciam a relação jurídica entre as partes, não podendo falar em abusividade ou ilegalidade da contratação.

Necessário frisar que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito, quando demonstrada a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão pela parte.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA. ILICITUDE NÃO CONSTATADA. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. No caso, o Tribunal de origem afastou a índole abusiva do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada e declarou a legitimidade das cobranças promovidas, por concluir que a prova documental apresentada pela instituição financeira demonstrou a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1512052/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 08/11/2019).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado.(...)5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Em casos semelhantes, esta Câmara assim decidiu:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL - AFASTADA – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1-Não há se falar em inépcia da inicial pela suposta ausência de especificação da cláusula contratual a ser revista. Isso porque não consta nenhum pedido de revisão de contrato, mas sim da própria anulação deste, como um todo, em razão de vício de consentimento no tocante à modalidade do mútuo/empréstimo firmado entre as partes.

2- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
3- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
4. A instituição financeira ora apelante se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN”, devidamente assinado pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.o 70043999762 e 70036689248).
6. Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. Sentença reformada.
(TJMT. Apelação n.o 1000054-41.2019.8.11.0085. Des. Sebastiao de Moraes Filho. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 10/02/2021. Publicado em 18/02/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(TJMT. Apelação n.o 1043721-78.2020.8.11.0041. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 10/02/2021. Publicado em 17/02/2021).

E mais: nos holerites anexados na inicial, verifico que para cada modalidade contratada os descontos de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito são separados, de modo que a dedução efetuada pelo Banco Apelante se encontra no campo do "Cartão de Crédito", detalhe que poderia ter sido observado pelo Apelado ao longo desses 10 (dez) anos que decorreram desde a contratação até a data do ajuizamento da ação. 1000166-19.2020.8.11.0006.

No que tange à ausência de abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, tenho que razão assiste ao Banco Apelante.

Com efeito, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.061.530-RS, em sede de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu como abusivo os percentuais superiores à uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo do percentual contratado que esteja acima da taxa média de mercado,
verbis
:

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Assim, levando em consideração a data da operação financeira (março/2009), verificou-se a inexistência de divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil - Bacen para operação de cartão de crédito, cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de 2012, impossibilitando assim a comparação das taxas estipuladas no contrato com a taxa média de mercado.

A taxa pactuada poderá ser afastada quando ficar demonstrada, concretamente, que é abusiva em relação à taxa média de mercado.

Na espécie, não houve por parte do Apelado, ônus que lhe incumbia, qualquer demonstração concreta no sentido de comprovar que os juros remuneratórios efetivamente cobrados, com base na cláusula contratual referida, estariam acima da taxa média de mercado para o período considerado, de modo que deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes.

Assim, não se constata abusividade no contrato, devendo, portanto, ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma pactuada.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO BMG S.A.,

reformo a sentença para
manter a validade e a forma pactuada
dos juros moratórios e julgo improcedentes os pedidos formulados pelo Apelado em sua peça inaugural.

Não há falar em majoração da verba honorária recursal, porque de acordo com o Superior Tribunal de Justiça no EREsp n.o 1.539.725/DF, a regra incide somente nos casos de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022